Tribunal: TJBA
Processo: 0501543-83.2017.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501543-83.2017.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA

APELADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Advogado(s)
:
BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS FILHO, LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM, MARINA CARBINATTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itapetinga contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, Registro Público e Acidentes de Trabalho de Itapetinga, que julgou procedente a ação de cobrança movida por Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., reconhecendo a obrigação de pagamento por mercadorias fornecidas. O apelante sustenta ausência de comprovação do direito da autora, necessidade de demonstração de saldo financeiro para liquidação da dívida inscrita em “Restos a Pagar” e defende a aplicação exclusiva da taxa Selic para atualização do débito.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se a apelação merece conhecimento, diante de alegações recursais inovadoras, e, em caso positivo, se a sentença deve ser modificada quanto à obrigação principal ou apenas quanto aos consectários legais (juros e correção monetária).

III. Razões de decidir

3. A análise das razões recursais demonstra inovação vedada em sede de apelação, pois o Município, em contestação, negara a existência da dívida, e, em grau recursal, passou a reconhecer sua existência, condicionando o pagamento à demonstração de saldo financeiro. Tal alteração configura violação ao princípio da dialeticidade, atraindo a preclusão consumativa.

4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece de recurso inadmissível ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam a impossibilidade de inovação recursal.

5. Quanto aos consectários legais, merece ser acolhida em parte a reivindicação recursal. Após a EC nº 113/2021, aplica-se a seguinte sistemática: i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa da caderneta de poupança; ii) a partir de 09/12/2021, unificação pela taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais.

Tese de julgamento:

“Configura inovação recursal a modificação da tese defensiva em sede de apelação, não sendo possível o seu conhecimento.”

“A incidência de juros e correção monetária sobre condenações da Fazenda Pública deve observar o IPCA-E e a taxa da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I, e 932, III; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1933348/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, T1, j. 28/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1824000/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 31/05/2021; TJ-BA, APL nº 0505975-69.2016.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 24/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501543-83.2017.8.05.0126
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAPETINGA e como apelada COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER EM PARTE E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .